Tribunal: STF
Processo: Rcl 68356
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



  DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC’S NS. 48 E 66 E TEMA N. 725 DE RG. ADVOGADO EMPREGADO. JORNADA DE TRABALHO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE OU NÃO DE PREVISÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho que manteve a condenação da reclamante ao pagamento de horas extras acima da 4ª hora diária e 20ª hora semanal a advogado empregado contratado para jornada de 08 horas diárias. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se, na presente reclamação, se Juízo reclamado teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, nas ADC’s n. 48 e 66 e no Tema n. 725 de Repercussão Geral, ao entender pela necessidade de previsão contratual expressa acerca da adoção de regime de dedicação exclusiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não há aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3.961, ADI n. 5.625 e RE n. 958.252), uma vez que o caso em exame não versa sobre terceirização ou sobre a validade de formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.